Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo arts. 373 e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta corrente não pode ser acolhida quando não for devidamente demonstrada nos autos qualquer das hipóteses de impenhorabilidade.
3. Recurso desprovido.